Tribunal: TJDFT
Processo: 0806085-12.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO VIA DJE. VALIDADE. AUSÊNCIA DE EMENDA A INICIAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que extinguiu o processo, sem apreciação do mérito, com fundamento nos art. 330, IV, e 485, I, do CPC.
II. Questão em discussão
2. Discute-se a regularidade da intimação da parte autora para emendar a inicial.
III. Razões de decidir
3. Em suas razões, a parte recorrente argui preliminar de cerceamento de defesa, pois alega que foram prejudicados em razão da ausência de recebimento da intimação por meio do sistema eletrônico PJe. Ressalta que tal falha comprometeu o regular andamento do processo e a possibilidade de manifestação adequada dentro do prazo legal.
4. Na espécie, verifica-se que a advogada constituída pela parte autora está regularmente cadastrada nos autos e a aba expedientes do PJE confirma regularidade do ato de comunicação. Com efeito, em consulta aos dados do processo, verifica-se que a Decisão que determinou a emenda à inicial foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 26/11/2024 e publicada no dia 27/11/2024, contendo a publicação os nomes das partes e da patrona dos autores.
5. Portanto, a intimação foi regular e, considerando que os recorrentes não atenderam ao comando judicial de emendar a inicial, a manutenção da sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.